Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO ALIENADO. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA NÃO PROMOVIDA. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA CASSADA.

1. É indevida a extinção da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular e ausência de interesse de agir superveniente, quando não foram esgotadas todas as diligências para a localização do veículo.

2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.